Tribunal: TJSP
Processo: 1072275-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente convolada em ação de obrigação de não fazer. Decisão antecipatória irrecorrida. Estabilização. Vigência que se dá ao artigo 304, § 1o, do Código de Processo Civil. Intelecção do tema no E. Superior Tribunal de Justiça. Observação que se faz.

Tutela de urgência em caráter antecedente convolada em ação de obrigação de não fazer. Ajuizamento por empresas

Ementa:
Tutela de urgência em caráter antecedente convolada em ação de obrigação de não fazer. Decisão antecipatória irrecorrida. Estabilização. Vigência que se dá ao artigo 304, § 1o, do Código de Processo Civil. Intelecção do tema no E. Superior Tribunal de Justiça. Observação que se faz.

Tutela de urgência em caráter antecedente convolada em ação de obrigação de não fazer. Ajuizamento por empresas responsáveis pela distribuição de combustíveis e lubrificantes no aeroporto Campo de Marte. Busca por não fechamento do estabelecimento até a análise final de expediente administrativo. Pertinência. Exercício de atividade empresarial no local há mais de duas décadas, contando com AVCB e licenças ambientais vigentes. Além, prova sobre anterior ciência da situação pela Municipalidade e protocolização de processo administrativo para emissão do auto de licença e funcionamento exigido pela ré. Imperiosidade de se aguardar conclusão da análise administrativa. Ação procedente no I. Juízo de origem. Recurso desprovido.